Tribunal: TJMT
Processo: 1029463-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029463-84.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MILTON CORREA DE MORAES - CPF: 353.913.081-00 (ADVOGADO), CLAUDIO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 865.960.471-72 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 1a VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE CUIABÁ (INTERESSADO), ZILNETE CARMO SANTOS (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MILTON CORREA DE MORAES - CPF: 353.913.081-00 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM
HABEAS CORPUS
–
EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO
– IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – NOVA DOCUMENTAÇÃO CARREADA AOS AUTOS POSTERIORMENTE À CONCLUSÃO DO FEITO PARA JULGAMENTO QUE, EM TESE, SEQUER COMPORTARIA APRECIAÇÃO – DECLARAÇÕES DA SUPOSTA VÍTIMA QUE FORAM, INOBSTANTE, CONSIDERADAS NO JULGAMENTO DO FEITO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DE MÉRITO DO PROCESSO QUE NÃO COMPORTA VEICULAÇÃO POR MEIO DE EMBARGOS ACLARATÓRIOS – ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUE COMPORTA ACOLHIMENTO – MENÇÃO A AÇÃO PENAL EM CURSO QUE SE REFERE, EM VERDADE, A MERO SUJEITO HOMÔNIMO E NÃO ATRAI A INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 06 DA TCCR/TJMT EM DESFAVOR DO PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – DECRETO SEGREGATÍCIO QUE ENCONTRA AMPARO NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NA CONDIÇÃO DE FORAGIDO DO PACIENTE – PRISÃO MANTIDA –

ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1. A omissão
que enseja o acolhimento dos embargos de declaração diz respeito à falta de apreciação de algo que tenha sido discutido no processo, de forma que, tendo sido a nova documentação carreada aos autos posteriormente à sua conclusão para julgamento, a rigor, sequer seria possível sua apreciação.

2. Inobstante, vê-se do acórdão objurgado que as declarações prestadas pela suposta vítima, então carreadas aos autos pelo d. impetrante, chegaram a ser levadas em consideração para o julgamento do feito, inexistindo, portanto,
ad argumentandum tantum
, qualquer omissão a ser sanada.

3.
A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios é aquela que ocorre no âmbito interno do julgado embargado, afetando-lhe a coerência e a racionalidade.

4. Tendo sido feita referência, no acórdão, a processo criminal em trâmite em desfavor do increpado, a constatação de que a referida Ação Penal tramitaria, em verdade, em desfavor de mero sujeito homônimo enseja o reconhecimento de que não se aplica,
in casu
, o Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT em desfavor do paciente.

5. Inobstante, por não se apoiar o acórdão tão somente na existência de processo criminal em trâmite, revela-se inadmissível a atribuição de efeitos modificativos aos aclaratórios, pelo que se mantém a prisão preventiva do paciente.

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, tão somente com vistas ao reconhecimento de contradição no acórdão impugnado, a qual, mesmo sanada, não enseja a modificação do entendimento anteriormente externalizando por esta c. Câmara Criminal.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

CLÁUDIO ANTÔNIO DOS SANTOS

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo paciente
CLÁUDIO ANTÔNIO DOS SANTOS
, por intermédio do d. advogado Dr. Milton Corrêa de Moraes, contra o
acórdão
proferido nos autos do
Habeas Corpus
n. 1029463-84.2023.8.11.0000 [ID 200734162], por meio do qual esta c. Câmara Criminal
denegou a ordem
vindicada, mantendo a prisão preventiva imposta ao paciente.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 201087678, assevera o Embargante que o referido
decisum
padece do vício da
omissão
, por não terem sido apreciadas, em sua integralidade, as
declarações prestadas pela suposta vítima
Zilnete do Carmo Santos
, contidas no ID 199187699, carreadas aos autos anteriormente ao julgamento do feito, nas quais a sra.
Zilnete
“
reconhece que se excedeu, ao partir para cima de seu amásio com uma faca, e estando ambos tomados pela bebida alcoólica, poderia muito bem ter sido um desfecho diferente, no qual o paciente teria uma morte trágica, se não se defendesse da referida agressão, reconhecida pela suposta vítima
”.

Adicionalmente, sustenta o Embargante a ocorrência de
contradição
quanto ao fato de que o processo criminal utilizado para demonstrar o trâmite de Ação Penal em desfavor do paciente trata, em verdade, de procedimento que tramita tendo como acusado
sujeito homônimo
, de forma que não se presta a justificar a existência de
periculum libertatis
na hipótese.

Oportunizadas as
contrarrazões ministeriais, a i. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no petitório anexado sob o ID 204378186 pelo
parcial provimento
dos aclaratórios, tão somente para sanar a
contradição
apontada, sem a atribuição de efeitos modificativos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação aqui empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos por
CLÁUDIO ANTÔNIO DOS SANTOS.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
- Grifei.

É dizer: a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal. Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado ou decisão monocrática, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Dito isso, como se sabe, a
omissão
que enseja o acolhimento dos embargos de declaração diz respeito à falta de apreciação de algo que tenha sido discutido no processo, ou seja, tão somente
quando a prestação jurisdicional se afigura aquém do pedido
.

Na hipótese em apreço, conforme relatado, o Embargante argumenta que a decisão colegiada incorreu em
omissão
por alegadamente não considerar as declarações prestadas pela suposta vítima,
Zilnete do Carmo Santos
, contidas no ID 199187699.

Em primeiro lugar, registro que o referido documento eletrônico foi carreado aos autos
posteriormente à conclusão do feito para julgamento
,
após a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitir seu parecer acerca do caso
, de forma que, via de regra, não tendo sido sequer submetido à apreciação do i. órgão ministerial na condição de
custos legis
,
sequer comportaria, estritamente, qualquer análise.

Todavia, a consulta ao acórdão objurgado revela que, ainda assim, as sobreditas declarações
foram consideradas no julgamento do feito
, o que se vê não apenas do teor do
relatório
do v. acórdão, mas também do próprio
voto
, ao longo do qual,
inclusive mediante reprodução de excerto das declarações contidas no documento de ID 199187699
, se consignou claramente
que as declarações posteriores da vítima, em confronto com sua versão inicial dos fatos, consubstanciam questão meritória a ser sanada ao longo da instrução criminal.

Por clareza, veja-se trecho do v. acórdão,
in verbis
:

“[...] Nesse ponto, a análise dos autos originários revela, independentemente da tese de legítima defesa suscitada pela i. Defesa do paciente, ter
CLAUDIO
efetuado ao menos
04 (quatro) disparos de arma de fogo na direção da vítima
, no
interior da residência
em que também residiam a
filha comum

do casal
e dois
filhos da ofendida
, aparentemente no contexto de um
mero

desentendimento
travado entre ambos;
sendo evidente, nesse cenário, consoante bem-arrazoado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, que, ainda que se admita como verdadeira a versão dos fatos conforme a qual
Ziunete
teria agredido o paciente primeiro, não se pode ignorar a
desproporcionalidade
da conduta do increpado, a qual se reveste de
gravidade concreta
apta a justificar a imposição da medida.

[...] Derradeiramente, consigno que,
conquanto o d. causídico tenha buscado demonstrar, ao longo da impetração, ter a vítima
modificado sua versão dos fatos
— relatando, por exemplo, terem sido efetuados apenas
02 (dois) disparos
—, não possuindo qualquer
interesse na persecução penal do paciente
, vindo inclusive a asseverar que
CLAUDIO
“
não tinha intenção de matá-la ou mesmo de feri-la, mas apenas se defendendo da agressão sofrida mediante o uso de ‘faca’”

(
sic
) (Declaração de ID 199187699); é cediço que se cuida,
in casu
, de crime de Ação Penal Pública, o qual independe da
vontade subjetiva da vítima
no que concerne à persecução penal, no bojo da qual é que se dará o
alcance da verdade dos fatos
, com observância do
contraditório e da ampla defesa
, perante o d.
juízo natural da causa
; razões pelas quais,
demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva
, pelos motivos expostos alhures, inviável sua revogação com esteio tão somente nessas declarações.

Nesse cenário,
não ignoro ainda as informações prestadas pela filha da vítima,
Larissa
, que relatou à d. autoridade policial ser
Ziunete

vítima de agressões constantes por parte de CLAUDIO
, não sendo capaz, todavia, de
romper o relacionamento
por ser
emocionalmente dependente do paciente
(Declaração de ID 133509563 – Págs. 31-32 — autos n. 1018928-67.2023.8.11.0042)”.

(Acórdão de ID 200734162). — Destaquei.

Por sua vez, quanto às alegações de que, com esteio nas referidas declarações, deveria ser o paciente não mais considerado
foragido
, pois a Sra.
Zilnete
teria afirmado que
CLÁUDIO ANTÔNIO
“
não se encontra foragido, mas sim residindo em outro imóvel, aguardando desfecho de medidas judiciais para livrar se da decretação de prisão preventiva
”; evidente que tais alegações
não possuem o condão de afastar o fato de que, até o presente momento, não restou cumprido o mandado de prisão expedido em desfavor do ora Embargante, o qual, consoante já asseverado por esta eg. Corte de Justiça, encontra amparo em decisão legítima e adequadamente fundamentada
, pelo que se revela
inadmissível
, na hipótese, a desconsideração do Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT.

Nesse cenário, considero oportuno sublinhar que não comporta arguição por meio de embargos eventual
insatisfação com o conteúdo decisório
, com a
intenção de ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas
, conferindo-se efeitos infringentes aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão proferida, sem que exista, de fato, o vício mencionado, mas, sim, por discordância do entendimento exarado pelo i. órgão julgador.

Afinal, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura

visualizado pelo insurgente ser bradado pela
via recursal adequada e cabível à espécie
, mesmo porque a
omissão sanável por embargos de declaração

não
se confunde com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os precedentes do e. STJ:

“
1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016). – Grifei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.

(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). – Destaquei.

Lado outro, sabe-se que a
contradição
que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela
interna ao julgado
, caracterizada por
proposições inconciliáveis entre si
.

Dessa forma, aduzindo a i. Defesa que o acórdão embargado se encontra acometido pelo vício da
contradição
, com esteio no argumento de que, no r.
decisum
, se teria apontado a existência de Ação Penal em trâmite em desfavor do paciente, como forma de corroborar o
periculum libertatis
outrora constatado, a despeito de se tratar de Ação Penal que possui como
denunciado
sujeito que é
mero

homônimo
do paciente, entendo que
assiste plena razão ao Embargante.

Com efeito, constatado o
periculum libertatis
a partir da
gravidade concreta da conduta
praticada, em tese, pelo paciente, bem como de sua condição de
foragido
,
posteriormente se elencou o trâmite da
Ação Penal n. 0011240-15.2017.8.11.0064
(Pje) como elemento hábil a atrair a incidência do Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT.

Todavia, consoante bem exposto nas razões dos aclaratórios, cuida-se,
in casu
, de denunciado que é mero
sujeito

homônimo
, o que se vê dos documentos e das informações de identificação pessoal contidas no sobredito processo criminal; pelo que
reconheço a existência de contradição
in casu
.

Inobstante, entendo que tal modificação é
insuficiente à modificação da conclusão alcançada no julgamento do
writ
,
pois, como exposto, não se apoia o acórdão vergastado tão somente na alegada existência de processo criminal em trâmite em desfavor do paciente.

Sob risco de tautologia, mas por clareza, reproduzo excerto do r.
decisum
, nesse ponto,
in verbis
:

“[...] Com efeito,
sabe-se ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que
a especial gravidade do crime
e o risco concreto de reiteração delitiva são fundamentos que indicam
a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
(ex vi do AgRg no HC n. 765.832/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022).

Nesse ponto,
a análise dos autos originários revela, independentemente da tese de legítima defesa suscitada pela i. Defesa do paciente, ter CLAUDIO efetuado ao menos 04 (quatro) disparos de arma de fogo na direção da vítima, no interior da residência em que também residiam a filha comum do casal e dois filhos da ofendida, aparentemente no contexto de um mero desentendimento travado entre ambos; sendo evidente, nesse cenário, consoante bem-arrazoado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, que, ainda que se admita como verdadeira a versão dos fatos conforme a qual Ziunete teria agredido o paciente primeiro,
não se pode ignorar a desproporcionalidade da conduta do increpado, a qual se reveste de gravidade concreta apta a justificar a imposição da medida.

[...] Por conseguinte,
entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de risco concreto à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima, evidenciado pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

[...] Demais disso, conquanto o d. causídico constituído pelo paciente tenha promovido a entrega de arma de fogo à d. autoridade policial, tendo a i. Defesa asseverado ter sido furtado o outro armamento, qual seja, uma espingarda;
assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça ao consignar que, além de não se tratar tal circunstância de fato apto a ensejar a revogação da custódia, sequer restou provado se tratar a arma entregue daquela mesma utilizada para a consecução do delito, ao que se soma a informação de que, ao deixar o imóvel, o paciente o teria feito munido de duas armas de fogo.

Por fim, sublinho que,
até o presente momento, o paciente se encontra em local incerto ou não sabido, razão pela qual deve ser observado o teor do Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT
, conforme o qual “a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.

(Acórdão de ID 200734162). — Destaquei.

Dessa forma, em conclusão,
rejeito

a arguição de
omissão
no acórdão vergastado,
acolhendo
a arguição de
contradição
para reconhecer que não tramitam, em desfavor do paciente, quaisquer outros procedimentos criminais, sem, todavia, atribuir quaisquer efeitos modificativos, de forma a
manter
a prisão preventiva do paciente.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
CLÁUDIO ANTÔNIO DOS SANTOS
em face do v. acórdão prolatado nos autos do
Habeas Corpus
n. 1029463-84.2023.8.11.0000, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente com vistas ao reconhecimento de
contradição
no acórdão vergastado, por não existirem, em verdade, quaisquer procedimentos criminais atualmente em trâmite em desfavor do Embargante.

Todavia, por não se amparar a denegação da ordem tão somente nesse ponto, deixo de atribuir quaisquer efeitos modificativos aos presentes aclaratório, pelo que
mantenho

a prisão preventiva imposta ao paciente, ora Embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024